Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1009198-32.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE MARCELÂNDIA
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA;
PACIENTE: EDER DE GODOY DENDENA.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Dener Felipe Felizardo e Silva em favor de Eder de Godoy Dendena, com pedido liminar.
Assegura que, “em analise detida dos autos não se vislumbra a decisão que decretou a prisão, e diante disso é impossível adivinhar ou presumir os seus fundamentos, restando claro o prejuízo a defesa, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, que desconhece os fundamentos da decisão que decretou a sua prisão, portanto demonstrado a nulidade e diante disso a prisão do Paciente deve ser imediatamente relaxada.".
Assevera que, “cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Eder de Godoy Dendena, em decorrência decretação em seu desfavor de uma prisão preventiva, sob a acusação, em tese, do crimes de homicídio tentado sem que haja a existência pelo menos encartada aos autos de um decreto cautelar materializado aos autos e portanto com fundamentação desconhecida.”.
Afiança que, “há latente constrangimento ilegal por ausência de decisão que decretou a prisão do paciente e ainda mandado de prisão assinado por juíza que posterior se declarou suspeita por motivação de foro intimo sendo, portanto nulo o ato exercido, pelo Juízo da Comarca de Marcelândia.
Requer seja deferida liminar para determinar o relaxamento da ilegal prisão do acusado.
É o relatório.
Decretou-se a prisão preventiva do paciente na data de 11 de maio de 2015, logo o que se está a combater, verdadeiramente, é esta, não a que, posteriormente, deixou de revogá-la, proferida em 12 de maio de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] 1. Trata-se de representação por prisão preventiva formulado pela autoridade policial, em desfavor de Eder De Godoy Dendena, vulgo “Pinóquio”, em razão da prática de tentativa de homicídio da vítima Jeferson Bulgarelli Grelak.
A decisão de 11/05/2015 decretou a prisão preventiva do suspeito.
Em 09/06/2020, o feito físico foi convertido em tramitação híbrida, em razão da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ, conforme certidão no movimento Ref: 1. No movimento Ref: 2, foi juntado cópia do feito integral no Apólo Eletrônico, tornando o feito integralmente eletrônico.
O mandado de prisão foi expedido no BNMP em 04/11/2020 (Ref: 3).
A defesa de Eder de Godoy Dendena pugnou habilitação nos autos (Ref: 5) e apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 28/12/2020 (Ref: 6), aduzindo não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o suspeito não está foragido, sendo residente na comarca, réu primário e possui ocupação lícita. Ainda, exultou acerca dos princípios da necessidade e proporcionalidade, bem como pugnou pela revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
O Ministério Público manifestou na ref: 12 pelo indeferimento do pedido, afirmando que permanecem latentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o representado encontra-se foragido do distrito da culpa, frustrando, assim, a aplicação da lei penal e ficando, por conseguinte, cada vez mais próximo da impunidade, não sendo razoável que a justiça aguarde a sua boa vontade em aparecer em juízo, aduzindo que agora desejaria ser regularmente processado.
Em seguida na ref: 14 houve a comunicação de cumprimento do mandado de prisão do representado na Comarca de Sinop-MT, sendo anexado termo de audiência de custódia e a decisão determinado a comunicação deste juízo.
A Juíza Dra. Thatiana dos Santos da Comarca de Marcelândia, se declarou suspeita na ref: 16, em razão da vítima ser esposo da sua assessora de gabinete, sendo os autos remetidos a esta magistrada substituta.
É o relato do necessário.
Decido.
Verifica-se dos autos que antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão do representado Eder Godoy Dendena a defesa do representado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando que não permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar, pleiteando pela revogação com aplicação de medidas cautelares.
Pois bem. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva.
Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta do crime, uma vez que o delito foi praticado com extrema violência e cometido, supostamente, por motivo fútil, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública.
O crime cometido pelo acusado – tentativa de homicídio - é extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem pública, a tranquilidade da população, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, nos termos do artigo 282, § 4o. Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão preenchidos, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme citado na decisão que decretou a prisão preventiva.
Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes, conforme as demais decisões proferidas nos autos.
Ainda, conforme se nota pela comunicação da prisão, o representado praticou novo crime grave na Comarca de Sinop-MT (roubo majorado), respondendo portanto, por outros processos criminais, o que também deve ser utilizado para manutenção da prisão preventiva outrora decretada.
Neste sentido é o entendimento do STJ:
"(...) 4. Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações sem trânsito em julgado, conforme o entendimento desta Corte, podem validamente justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.” (...) (STJ - RHC 100.671/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018).”
Ademais, eventual existência de trabalho lícito e residência fixa, caso seja solto, tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida. 3. (...) 4. Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente. 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 314893/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).
Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).
Assim, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, e para preservar a aplicação da lei penal.
Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão. 2. Há, no caso, de fundamentação amparada em fatos concretos, e não apenas na gravidade em abstrato do delito, expondo-se o modo de execução do crime, apto a revelar, nas circunstâncias do caso, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 179.999/PA, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011)
“No conceito de ordem pública, insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que os crimes de determinada natureza vem gerando na comunidade local (TJMS – HC – Rel. Jesus de Oliveira Sobrinho – RT 594/408)”.
Diante disso, liberar o acusado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do representado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos.
Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, indefiro do pedido de revogação da prisão preventiva de Eder Godoy Dendena.
2. Comunique-se a prisão do representado nos autos do inquérito policial código 65812 e solicite-se a Autoridade Policial a conclusão do inquérito com urgência, por se tratar de réu preso.
3. Ciência ao Ministério Público.
4. Intime-se o representado da presente decisão.
5. Tudo cumprido, sendo que a presente demanda atingiu sua finalidade, arquive-se com as baixas de estilo.
6. Diligências necessárias. (Id. 56106750, fls. 54/55).
Assim, não compete ao Plantonista, em caráter liminar, sindicar decisão que decretou a prisão preventiva do paciente prolatada há seis (6) anos, uma que vez que não se trata de hipótese urgente.
Logo, os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário